Tribunal: TJMT
Processo: 0013457-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013457-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) - CNPJ: 12.576.772/0001-55 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), DALVA BETIATTO - CPF: 632.264.991-49 (APELANTE), ORLANDO BARBOSA - CPF: 003.744.401-82 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO – DECISÃO DOS EMBARGOS QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, COM A COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não ultrapassa a admissibilidade por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 3A,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA,
que julgou procedente o pedido autoral para condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.441,50 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% (dois por cento), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

Em síntese, “requer o Apelante que seja recebido em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo) o presente recurso, conhecido e ao final julgue provido o apelo para o fim de que seja reformada, a r. sentença prolatada pelo Juízo, a quo, para no mérito condenar a apelada ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas (vencidas no decorrer da ação até a data do efetivo pagamento do débito), devidamente atualizadas nos termos da lei que rege a matéria, até o efetivo pagamento de todo o débito condominial, em respeito ao princípio da economia processual, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC), juros de mora 1% (um por cento) ao mês, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% também com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil/2015.”, além da condenação em honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 3A,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
MARILHEUZA CAMPOS BARBOSA,
que julgou procedente o pedido autoral para condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.441,50 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% (dois por cento), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.

Pois bem.

O recurso não ultrapassa a admissibilidade por ausência de interesse recursal.

Isso porque, nos Embargos de Declaração, o juízo “a quo” deixou claro que não há prova de inadimplência de valores vencidos durante o curso do processo e, se acaso houver referidos valores, podem ser incluídos no calculo na fase de cumprimento de sentença.

Vejamos:

“...
Efetivamente o
artigo
323
do
Código de Processo Civil
prevê que serão consideradas incluídas no pedido as parcelas vincendas, independentemente de declaração expressa do autor e que se compreenderão na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Esta regra se estende ao processo de execução, por força do parágrafo único do art. 318, aplicando-se tanto ao cumprimento de sentença, como à execução de título extrajudicial [THEODORO JR, 2018, p.473].

No mesmo sentido, o próprio Centro de Estudos Judiciários, no Enunciado de no 86 da I Jornada de Direito Processual, conclui que
"as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial".

Note-se, entretanto, que não há nos autos prova de inadimplência dos valores vencidos durante o curso do processo e a r. sentença se ateve ao pedido inaugural, não havendo, nesse sentido que se falar em omissão.

Destaco, entretanto, que os referidos valores (vencidos durante o curso do processo) podem ser incluídos no cálculo da fase de cumprimento de sentença, independente de declaração nesse sentido.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCLUSÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. Nos termos dos artigos 318, 323 e 771 do Código de Processo Civil, podem-se incluir, no processo de execução, as taxas condominiais que hão de vencer no curso do processo, eis que se trata de obrigações de trato sucessivo.” (TJMG - AI: 10000210005054001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021)

Destaca-se, que o c. STJ já pacificou a hipótese,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS.
INCLUSÃO
DAS
PARCELAS

VINCENDAS
NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS.
323
E
771
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do
Código de Processo Civil de 2015
,
é possível a
inclusão
, em ação de execução de título extrajudicial, das
parcelas

vincendas
no débito exequendo,
até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art.
323
do
CPC/2015
estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no
pedido
, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento,
revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.
2.2. Com efeito,
o art.
771
do
CPC/2015
, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução
, dentre as quais se insere a regra do aludido art.
323
. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art.
780
do
CPC/2015
, que
"o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento"
, tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as
parcelas
cobradas na ação de execução - vencidas e
vincendas
- são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido.” (
REsp 1759364/RS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

ISTO POSTO,
conheço
, pois, dos embargos de declaração para
REJEITÁ-LO
por entender ausente a omissão alegada e não verificar restrição ao direito de execução judicial das verbas eventualmente vencidas durante o curso da demanda.”.

Como se sabe, a decisão dos Embargos de Declaração complementa a sentença, de modo que, resta reconhecido que eventuais valores vencidos no curso da ação, poderão ser incluídos no cumprimento de sentença, desde que comprovados.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021